Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum, por meio da qual se buscava indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada má gestão dos valores depositados em conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há nulidade por ausência de fundamentação; e (II) estabelecer se houve irregularidade na gestão da conta PASEP, com adoção indevida de índices ou ausência de créditos, apta a justificar indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se fundamentada a decisão que expõe as razões de decidir e analisa as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional.
4. O Banco do Brasil S/A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute falha na administração da conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema 1.150 do STJ).
5. A relação existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S/A., na qualidade de administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor previsto nos arts. 2o e 3o do CDC.
6. No caso concreto, diversamente do que sustenta a autora, não cabe falar em correção monetária pelo INPC ou em aplicação de expurgos inflacionários (Planos Verão e Collor I). O critério de atualização da conta vinculada ao PASEP, adotado pelo Banco do Brasil S/A, segue índices diversos: OTN no período de julho/1988 a janeiro/1989 (DecretoLei no 2.445/87, art. 6o); IPC de fevereiro/1989 a junho/1989 (Lei no 7.738/89, art. 10, com redação da Lei no 7.764/89, art. 2o, e Circular Bacen no 1.517/89, alínea “a”); e BTN de julho/1989 a janeiro/1991 (Lei no 7.959/89, art. 7o). No período de fevereiro/1991 a novembro/1994, aplicou-se a TR, nos termos do art. 38 da Lei no 8.177/91; e, a partir de dezembro/1994, a TJLP ajustada por fator de redução, conforme o art. 12 da Lei no 9.365/96 e a Resolução CMN no 2.131/94, acrescida de juros anuais de 3%.
7. As microfilmagens e os extratos da conta individual da parte autora demonstram depósitos em seu favor, mediante rubricas de “distribuição de reservas”, “rendimentos” e “atualização monetária”. Consta, ainda, o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que indica a existência de créditos lançados em folha de pagamento. Não há, portanto, prova de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil S.A. na administração da conta PASEP da autora.
8. A distribuição do ônus da prova segue o Tema 1.300 do STJ, cabendo ao participante demonstrar o fato constitutivo de seu direito. A recorrente não comprovou divergência entre os valores creditados e os índices fixados pelo órgão gestor.
9. Em matéria de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não compete ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adaptá-los aos critérios pretendidos pelo beneficiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
“1. A atualização das contas PASEP segue índices e critérios definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sendo vedada a aplicação de expurgos inflacionários ou índices de mercado. 2. O participante deve comprovar irregularidade na administração da conta para fins de responsabilização civil, não bastando apresentar cálculos baseados em critérios estranhos à legislação de regência.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 373, 489, 1.012, 1.013 e 1.026; Lei Complementar 8/1970; Lei Complementar 26/1975; Decreto-Lei 2.445/87; Lei 7.738/89; Lei 7.764/89; Lei 7.959/89; Lei 8.177/91; Lei 9.365/96.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 1.150 e 1.300.